Tribunal: STJ
Processo: 5030253-04.2018.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967054 - RS(2025/0223535-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DANIEL MICHELS
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROCURADORA
: JAQUELINE MAGGIONI PIAZZA - RS027259
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. REEXAME DE PROVAS.
AUSÊNCIA
ART. 1.022
SÚMULA N. 7/STJ.
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
E 282 E
ACÓRDÃO EM
211/STJ
356/STF.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
MATÉRIA DECIDIDA SOB ENFOQUE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
INAPLICABILIDADE DO
DO CPC.
ART. 1.032
DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se agravo de instrumento em cumprimento
de sentença. Na decisão, rejeitou-se a impugnação apresentada. No Tribunal
a decisão foi reformada.
a quo,
II - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e art. 489 do
,
CPC/1973
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
IV - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
V - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
Documento eletrônico VDA54487777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 3974826f-de2e-4105-927f-0aec6c083303

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
VI - A controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de origem, sob
enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal
Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de
competência inserta no
da Constituição Federal. Considerando que
art. 102
há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável a providência
prevista no
do
Nesse sentido: AgInt no REsp n.
art. 1.032
CPC/2015.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
1.626.653/PE,
julgado em
DJe
relator
26/9/2017,
6/10/2017; REsp n. 1.674.459/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
12/9/2017.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 3974826f-de2e-4105-927f-0aec6c083303

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967054 - RS (2025/0223535-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DANIEL MICHELS
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO
PROCURADORA : JAQUELINE MAGGIONI PIAZZA - RS027259
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. REEXAME DE
ART. 1.022
PROVAS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
SÚMULAS N. 211/STJ E 282 E 356/STF. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA
DA
MATÉRIA DECIDIDA SOB ENFOQUE
SÚMULA N. 83/STJ.
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. INAPLICABILIDADE
DO
DO CPC.
ART. 1.032
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se agravo de instrumento em cumprimento de
sentença. Na decisão, rejeitou-se a impugnação apresentada. No Tribunal a
a decisão foi reformada.
quo,
II - Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535

quando
o
Tribunal

se
manifesta
clara
e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e art. 489 do
,
CPC/1973
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o
qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
Documento eletrônico VDA53008492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:04
Código de Controle do Documento: 2615a760-6493-4e0e-a676-4b1f1d6634ed

alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
V - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida."
VI - A controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de origem, sob
enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal
Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de
competência inserta no
da Constituição Federal. Considerando que há
art. 102
recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável a providência prevista
no
do
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.626.653/PE,
art. 1.032
CPC/2015.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017,
DJe
relator Ministro Herman Benjamin,
6/10/2017; REsp n. 1.674.459/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
12/9/2017.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou agravo de
instrumento em cumprimento de sentença. Na decisão, rejeitou-se a impugnação
apresentada. No Tribunal
a decisão foi reformada.
a quo,
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 4a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. ÓRGÃO JULGADOR.
JURISDIÇÃO. EXEQUENTE. DOMICÍLIO. CONFORME DISPOSTO NO CAPUT DO
Q-A DA LEI NQ 9.494, DE 1997, E NO TEMA STF NQ 499, A SENTENÇA EM
ART. 2
AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO NÃO BENEFICIA ASSOCIADOS
NÃO DOMICILIADOS NO ÂMBITO DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA.

Documento eletrônico VDA53008492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:04
Código de Controle do Documento: 2615a760-6493-4e0e-a676-4b1f1d6634ed

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do recurso
especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
a) o acórdão deixou de enfrentar ponto essencial: a inexistência de limitação territorial
da coisa julgada coletiva no
Mesmo reconhecendo o equívoco, o Tribunal não
Tema 499/STF.
fundamentou por que recusou o juízo de retratação, violando os arts. 489 e 1.022 do CPC.
b) o Tribunal de origem negou o juízo de retratação sem apresentar motivação concreta,
embora tenha admitido que o precedente aplicado era inadequado. Tal omissão contraria o
II, do CPC, que exige a correção do julgado quando há divergência com a
art. 1.030,
jurisprudência superior.
c) a controvérsia é exclusivamente jurídica — limites subjetivos da coisa julgada e
cabimento do juízo de retratação — não havendo reexame de fatos ou provas. Por isso, a
não impede o conhecimento do recurso.
Súmula 7/STJ
d) a matéria relativa ao
II, foi discutida expressamente no acórdão, e, após
art. 1.030,
Embargos de Declaração, opera-se ainda o prequestionamento ficto do
Assim, são
art. 1.025.
inaplicáveis as Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
e) o entendimento do Tribunal local diverge da orientação atual do STJ, que admite
execução coletiva no âmbito territorial do Tribunal que decidiu a causa e exige a realização do
juízo de retratação. Por isso, não se aplica a Súmula 83.
f) caso o STJ não reconheça a tese principal, requer-se o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para realização do juízo de retratação, já que o próprio órgão reconheceu erro na
aplicação do precedente, mas deixou de corrigi-lo.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA53008492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:04
Código de Controle do Documento: 2615a760-6493-4e0e-a676-4b1f1d6634ed

A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
Ao apreciar o tema 499 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese
de que A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica
juntada à inicial do processo de conhecimento (cf. STF, RE 612.043, Tribunal Pleno,
julgamento em 10-05-2017). No referido julgado foi declarada a constitucionalidade do
o-
art. 2
A da Lei no 9.494, de 1997 (...) Ainda que o exequente Daniel Michels seja associado da
Associação Catarinense de Criadores de Suínos desde antes da propositura da ação, conforme
declaração do evento 1, decl5, do processo originário, verifico que mantém domicílio em
Braço do Norte-SC, município que não se submete à jurisdição da Subseção Judiciária Federal
de Concórdia-SC, órgão prolator da sentença executada (cf. Resolução TRF4 no 74, de 2004,
segundo a qual a jurisdição se estende pelos seguintes municípios: Alto Bela Vista, Arabutã,
Concórdia, Faxinal dos Guedes, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Passos
Maia, Peritiba, Piratuba, Ponte Serrada, Presidente Castelo Branco, Seara, Vargeão e
Xavantina). Acresce que deve ser aferida a competência territorial do órgão julgador de
primeira instância, e não a do Tribunal que aprecia a apelação interposta por alguma das
partes. É necessário observar a organicidade do Poder Judiciário, sendo certo que o Tribunal
atua como órgão revisor da sentença, sem que na fase recursal haja o elastecimento da
jurisdição para alcançar representados que não foram em primeira instância. Portanto,
conforme o disposto no caput do
o-A da Lei no 9.494, de 1997, e no tema STF no 499,
art. 2
Daniel Michels não foi beneficiado pela sentença na ação coletiva proposta pela Associação
Catarinense dos Criadores de Suínos (ACCS), devendo ser extinto o cumprimento de sentença,
em razão da falta de título executivo.

Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
art. 489
CPC/2015)
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Documento eletrônico VDA53008492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:04
Código de Controle do Documento: 2615a760-6493-4e0e-a676-4b1f1d6634ed

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (arts. 927 e 1.030, II, do CPC),
esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282
e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com
art. 1.022
CPC/2015
a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relator
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Por fim, verifica-se que a controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de origem, sob
enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal eventual
Documento eletrônico VDA53008492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:04
Código de Controle do Documento: 2615a760-6493-4e0e-a676-4b1f1d6634ed

reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no
da
art. 102
Constituição Federal. Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é
inviável a providência prevista no
do
Nesse sentido: AgInt no
art. 1.032
CPC/2015.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.626.653/PE,
DJe
REsp n. 1.674.459/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
26/9/2017,
6/10/2017;
Segunda Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
12/9/2017.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:04
Código de Controle do Documento: 2615a760-6493-4e0e-a676-4b1f1d6634ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.967.054 / RS
Número Registro: 2025/0223535-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000272620184047207 50302530420184040000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL MICHELS
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROCURADORA : JAQUELINE MAGGIONI PIAZZA - RS027259
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DANIEL MICHELS
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROCURADORA : JAQUELINE MAGGIONI PIAZZA - RS027259
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54469967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:01
Código de Controle do Documento: 0a25eee7-a2fe-4bd1-acde-9282f7163bbf

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:01
Código de Controle do Documento: 0a25eee7-a2fe-4bd1-acde-9282f7163bbf